Tribunal: STF
Processo: RHC 82472
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE ABSORVIDA PELA SENTENÇA. DEMORA
NO JULGAMENTO DE HC. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Prolatada a sentença pelo Tribunal do Júri, fica superada a
alegação de excesso de linguagem na pronúncia. Precedentes.
2.      Não se pode falar em desídia por parte do Tribunal de Justiça

se entre a data da impetração de habeas-corpus e o seu julgamento
transcorreu menos de um mês, sendo notório que esse interregno é
absolutamente normal se considerada a necessidade de obtenção de
informações e formalização de outros atos do processo.
        Recurso a que se nega provimento.